Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. Verificando que o caso requer, mediante contraditório, uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para fins de verificação de inexistência de relação jurídica e cobrança indevida de empréstimo, sobretudo porque sequer angularizada a relação processual, o indeferimento, nesse momento processual, do pedido de tutela de urgência é medida mais adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.